Tribunal: TCU
Processo: 025.089/2024-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-23

Ementa:
Ato de aposentadoria emitido pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, enviado ao TCU para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria de Ricardo Alves Monteiro no cargo de Analista de Tecnologia da Informação, encaminhado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro a este Tribunal para fins de análise e registro. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso V; 39, inciso II; e 45; da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 260 a 262 do Regimento Interno/TCU; 7o, § 8o, da Resolução-TCU 353/2023, bem como na Súmula-TCU 106, em: 9.1. considerar, em caráter excepcional, legal e autorizar o registro do ato de aposentadoria de Ricardo Alves Monteiro; 9.2. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pelo interessado até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.3. determinar à Universidade Federal do Rio de Janeiro que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta decisão: 9.3.1.1. exclua a rubrica "VENC.BAS.COMP.ART.15 L11091/05" do contracheque do interessado, bem como promova os ajustes correspondentes no seu adicional por tempo de serviço (anuênio) e na rubrica "82941-IQ-INCENT QUALIFICAÇÃO 30% AP", sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária; 9.3.1.2. comunique o interessado sobre a presente decisão, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.3.2. nos 30 (trinta) dias subsequentes comprove ao TCU a comunicação ao interessado.